Tribunal: TJMT
Processo: 1002654-54.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002654-54.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSE DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 405.413.981-72 (RECORRENTE), EDSON LUIZ DE FRANCA DIAS - CPF: 002.191.861-97 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE. ALEGAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS NÃO COMPROVADA. DANO MORAL INOCORRENTE. COBRANÇA DO CONSUMO REGISTRADO NO MEDIDOR.SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

Ausente a suspensão da energia elétrica ou negativação do nome do consumidor, não deve haver indenização a título de dano moral.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado

1002654-54.2023.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

8º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Jose de Oliveira Silva

Recorrido(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 a 07 de março de 2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC c.c. art. 6º da Lei nº. 9.099/95, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da inicial para: a) DETERMINAR a revisão das faturas com vencimentos em 09/12/2022 e 09/01/2023, R$ 512,25 (Quinhentos e doze reais e vinte e cinco centavos)

por cada fatura contestada, o que totaliza o valor de R$ 1.024,51 (Um mil e vinte e quatro reais e cinquenta e um centavos), sob as quais deverão incidir juros de mora e correção monetária, desde o vencimento, já que não houve depósito judicial com fito de purgar a mora; e b) JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais.

Sem custas e honorários advocatícios (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95).”.

No presente caso a parte Autora, ora recorrente, afirma que é titular da unidade consumidora n. 6/334807-5, conta que recebeu faturas acima da média de consumo com vencimento em 11/01/2023, no valor de R$ 912,42 (novecentos e doze reais e quarenta dois centavos) e com vencimento em 11/02/2023, no valor de R$ 823,98 (oitocentos e vinte três reais e noventa oito centavos), os quais afirma serem indevidas.

Ademais, conta que buscou a Reclamada para a resolução do problema, registrando por e-mail, não obtendo êxito pelas vias administrativas. Nas razões recursais, pleiteia indenização por danos morais.

A concessionária Reclamada, por sua vez, sustenta que o consumo de energia elétrica foi faturado por meio de leitura em campo, não tendo sido constatada qualquer irregularidade no medidor da parte Autora, sendo devida as faturas, ora questionadas, não havendo ato ilícito. Colacionou ficha cadastral, histórico de contas e ordens de serviço.

Da análise dos autos, é incontroverso que as faturas são indevidas, posto que analisando o histórico de contas que o consumo registrado nos demais meses a média de consumo é de 500kWh, enquanto nos meses aqui discutidos temos leituras de 840kWh e 767kWh. Enquanto no mesmo período do ano igualmente anterior as leituras médias são de 469 e 599 kWh, conforme abaixo se vê:

Portanto, aparentemente, não há justificativa para o aumento repentino mensal do registro do consumo de energia elétrica, o que configura, em tese, falha na prestação de serviço.

Ademais o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Quanto ao dano moral pleiteado pelo Autor, entendo que não deve ser acolhido, posto que não houve a suspensão dos serviços, nem mesmo a negativação das faturas.

Assim, não deve haver condenação dessa natureza.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação,
suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024